Tribunal: STF
Processo: HC 202415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. VIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.